Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Mendonça Mundim contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0714058-94.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Condomínio do Bloco I da SQS 306, indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id 63126465 do processo principal). Na origem, Júlio Mendonça Mundim propôs a ação, com pedido de concessão de tutela de urgência, visando impedir que o condomínio realizasse qualquer tipo de obra na fachada do prédio no local referente ao seu apartamento (n. 606), notadamente a substituição das esquadrias e das janelas e a fixação de tapumes, durante o período de calamidade pública, declarada em razão da pandemia de Covid-19, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada pelo juízo por dia de descumprimento. Afirmou o autor ser residente e domiciliado no condomínio réu, que, desde 17/2/2020, vem realizando obras de natureza voluptuária na fachada do edifício, inclusive com a troca das esquadrias das janelas, com previsão de termo final para conclusão da 3a e última fase entre agosto e novembro de 2020. Para permitir a instalação dos andaimes da obra, foi determinada a retirada dos aparelhos de ar-condicionado e dos toldos das unidades, além da proteção das janelas com tapumes de madeira, em razão da troca das esquadrias. Sustentou que, mesmo em razão da pandemia da Covid-19, o condomínio réu não teria paralisado a obra, mas apenas concentrado o trabalho em toda extensão do fundo do edifício, e, neste momento, a reforma se encontra na prumada 5/6, referente à sua unidade. Informou que, segundo comunicado do condomínio, a prumada 5/6 entrará na fase de reboco, como também se iniciará a substituição das janelas que, nesse caso, não terão tapumes de madeira. Ainda, houve instrução para que as janelas permaneçam fechadas durante do dia. Defendeu que, em virtude da necessidade de combate à disseminação da Covid-19, em cumprimento às determinações do Poder Público, sobretudo o afastamento social e o trabalho home office, os barulhos em decorrência da obra, o fluxo de pessoas trabalhando na reforma do prédio, como também o aumento da sujeira, dos resíduos de material de construção e de poeira, seriam diametralmente contrários às normas sanitárias e da saúde pública. Acrescentou que a obra, por si só, aumentaria o estresse natural decorrente da quarentena, além de representar risco para a sua saúde e das demais pessoas de sua residência, uma vez que a poeira e a sujeira do cimento contêm sílica, substância tóxica para as vias respiratórias e pulmões, como também agride os olhos e causa conjuntivite alérgica, notadamente em razão da determinação do condomínio de manter as janelas fechadas. Destacou que, geralmente, as obras em edifícios são realizadas em horários em que os moradores, em sua maioria, estão fora de suas residências, mas que, em razão da pandemia da Covid-19, as pessoas têm sido obrigadas a permanecer quase a integralidade do dia em suas residências, motivo pelo qual deveria ser o condomínio obrigado a se abster de continuar a realização da obra enquanto houver determinação do Poder Público de afastamento social e trabalho home office, sob pena de multa diária. Discorreu sobre a função social da propriedade e o direito à saúde, ambos previstos na CRFB/88, e esclareceu que, com fundamento nesses vetores, o Poder Executivo do Distrito Federal, por meio do Decreto n. 40.475, decretou situação de emergência no âmbito da saúde pública, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, em razão do risco de pandemia da Covid-19, e o Decreto n. 40.583 recomendou a limitação de circulação de pessoas, exceto para atividades imprescindíveis. No que concerne à concessão da tutela de urgência, pontuou que os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil[1] estariam presentes, pois a probabilidade do direito residiria na situação de emergência em virtude da pandemia da Covid-19, na necessidade de afastamento social, na recomendação do Poder Público de permanência em casa e de trabalho home office, razão pela qual a realização da obra de natureza voluptuária seria terminantemente incompatível com as determinações do Poder Público. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estaria caracterizado pelos barulhos em decorrência da obra, pelo fluxo de pessoas transitando na reforma, pelo isolamento das janelas com tapume de madeira, assim como pelo aumento da sujeira e da poeira resultante dos resíduos de material de construção e, por fim, pelo aumento desmedido do estresse natural decorrente da quarentena, razão pela qual há o aumento significativo de dano à saúde (CRFB/88, art. 196[2]). O ilustre Julgador, ao analisar a petição inicial e a documentação acostada pelo demandante, proferiu a decisão ora impugnada, nos seguintes termos (Id 63126465 do processo principal): (...) Passo ao enfrentamento do pedido de tutela de urgência. O condomínio congrega, concomitantemente, hipótese de propriedade individual e coletiva, para cada um dos proprietários-condôminos, titulares de direitos sobre as respectivas unidades autônomas e as partes comuns, o que lhes impõe um complexo de direitos e obrigações derivado do estreitamento fático da contiguidade de vizinhança. Naturalmente, por isso, em caso de eventual conflito de interesses entre os condôminos ou entre os condôminos e os órgãos administrativos de tal ente despersonalizado, imprescindível que o conflito evidenciado seja dirimido em assembleia e de acordo com as normas preestabelecidas na convenção do condomínio, sem prejuízo do estipulado em lei. Nos termos do Código Civil, para o caso de obras voluptuárias há quórum qualificado para sua autorização (dois terços, nos termos do inc. I, do art. 1.341, do Código Civil); mesmo quórum para feitura de obras nas partes comuns (vide art. 1.342, do Código Civil). Logo, muito embora a pandemia tenha alterado a rotina das pessoas, impondo-lhes, por cautela e até por imposição governamental, o “fique em casa”, no caso concreto, por se tratar de obra em andamento, suspender-se a obra poderá tumultuar a vida de outros moradores, os quais estão a aguardar sua conclusão. Ademais, os documentos trazidos na inicial são insuficientes para demonstrar a excessiva perturbação ou os prejuízos à saúde do requerente. Pelo que se observa, os moradores das prumadas já atendidas passaram pelos transtornos inerentes à realização de obra de grande porte, inclusive após a deflagração do período de isolamento social no Distrito Federal, sem indicação do desejo coletivo de suspensão da manutenção da fachada. Ante o exposto, de modo a prestigiar a vontade do conjunto de moradores, por ora, a fumaça do bom direito não restou efetivamente demonstrada, eis que o bem-estar do requerente deve ser mensurado em relação aos demais moradores, razão pela qual somente após o devido contraditório será possível avaliar a razoabilidade ou não do pedido de suspensão da obra. INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. Inconformado com a r. decisão, o autor interpõe o presente agravo de instrumento (Id 16037928, pp. 1-10), com preparo devidamente recolhido (Id 16037029, p. 1). Repisa os argumentos da petição inicial, requerendo a concessão da tutela de urgência para que o condomínio se abstenha de realizar qualquer tipo de obra na fachada do prédio no local referente ao seu apartamento (n. 606), notadamente a substituição das esquadrias e das janelas e a fixação de tapumes, durante o período de calamidade pública, sob pena de pagamento de multa diária por dia de descumprimento. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência eventualmente deferida, para tornar definitiva a determinação de abstenção do condomínio, sob pena de multa diária pelo descumprimento. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, cumpre registrar que, em razão da declarada Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pela Covid-19, várias medidas preventivas no âmbito das três esferas da Federação têm sido tomadas, entre as quais, a proibição de aglomeração de pessoas e o fechamento de diversos estabelecimentos, comerciais e não comerciais. No caso específico do Distrito Federal, o Governo local editou o Decreto n. 40.583, de 1/04/2020, que, em seu art. 3o, alterado pelo Decreto n. 40.778, de 16/05/2020, determinou a suspensão das diversas atividades ali listadas com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas e o agravamento da propagação do vírus. O mesmo Decreto, no art. 4o, elencou as atividades excluídas da suspensão, bem como orientou as medidas preventivas a serem adotadas durante o exercício de tais atividades. Todavia, em que pese a limitação ao deslocamento e à aglomeração de pessoas, ao se consultar o referido Decreto, verifica-se não haver qualquer vedação à continuação de obras e reformas em andamento. Ainda, constata-se haver uma ampliação gradual no que concerne aos serviços que podem ser prestados e os cuidados a serem tomados, como a utilização de máscaras e equipamentos de proteção individual. De outro lado, as relações entre condôminos e entre estes e o condomínio submetem-se às disposições dos arts. 1.331 e seguintes do Código Civil e, no caso específico de obras a serem realizadas, aos arts. 1.341 e 1.342[5]. Segundo o art. 1341, caput e inciso I, do CC, a realização de obras voluptuárias nos condomínios edilícios dependerá do voto de dois terços dos condôminos. Feitas essas considerações, ao se examinar o feito de origem (Id 63042211), verifica-se que as obras, presumidamente autorizadas pela maioria qualificada dos condôminos, tiveram início em 17 de fevereiro e, em 2 de março, determinou-se a retirada, pelos moradores, dos aparelhos de ar-condicionado para liberação da fachada e continuação da reforma. O comunicado do dia 31 de março noticia que a prumada 5/6, onde se situa o apartamento do recorrente, entraria na fase de reboco. Assim que ele fosse colocado, haveria a substituição de todas as janelas antigas por novas. No dia 17 de abril, informou-se que a janelas que seriam trocadas não teriam tapumes durante essa fase. Verifica-se, pois, que, quando da edição do Decreto n. 40.583, em 1/4/2020, suspendendo as atividades ali elencadas e determinando as medidas para distanciamento social, a obra impugnada pelo autor já estava em andamento há quase dois meses, não se podendo precisar, pelos elementos trazidos pelo agravante, a situação em que o prédio se encontra neste momento, tanto com relação à sua própria unidade, quanto com relação às demais unidades do condomínio que também estão passando ou passaram pela reforma. Ressalte-se, por oportuno, que as alegações do autor no sentido de que a obra seria voluptuária merece ser auferida com cuidado, pois, a partir dos elementos colhidos até o momento, não se pode concluir pela dispensabilidade da reforma iniciada, principalmente quando se considera haver a notícia de substituição de reboco, de colocação de pastilhas e de troca das janelas. No mesmo sentido, ainda que constatada ser a reforma voluptuária, impõe-se perquirir, inclusive junto ao Condomínio e aos demais moradores, sobre a viabilidade de sua manutenção ou paralisação, considerando não ser apenas o autor, ora agravante, aquele que deve suportar eventuais incômodos da obra. Nesse panorama, revela-se, ao menos neste momento processual, ausente de plausibilidade e de proporcionalidade a pretensão de sobrestar a obra já em andamento no condomínio, usando como pano de fundo a declaração de pandemia da Covid-19. Registre-se, por fim, que a situação emergencial trazida pela reconhecida pandemia não pode servir para justificar o descumprimento de determinações judiciais e de direitos já reconhecidos, principalmente para as hipóteses de obrigações consolidadas em data anterior ao seu advento, como no caso dos autos, especialmente quando não evidenciada, de plano, a alegada situação de excepcional gravidade. Dessa forma, bem fundamentada a decisão ora impugnada, não se verifica, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela requerida pelo agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[6]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[7]. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 1.341. A realização de obras no condomínio depende: I - se voluptuárias, de voto de dois terços dos condôminos; II - se úteis, de voto da maioria dos condôminos. § 1 o As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino. § 2 o Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembléia, que deverá ser convocada imediatamente. § 3 o Não sendo urgentes, as obras ou reparos necessários, que importarem em despesas excessivas, somente poderão ser efetuadas após autorização da assembleia, especialmente convocada pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer dos condôminos. § 4 o O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;